Tribunal: TJBA
Processo: 8177621-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8177621-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON SOUZA BARACHO

Advogado(s)
:
AUREOSVALDO BORGES DE OLIVEIRA, ANA LIVIA PEREIRA SANTOS, VANIA DE CARVALHO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDAS QUANTO À INTENÇÃO DO RÉU DE LESIONAR A VÍTIMA OU DE TER AGIDO EM SUA PRÓPRIA DEFESA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS LESÕES NAS MÃOS DO RÉU. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que absolveu o réu da imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, c/c art. 61, II, “f”, do CP), com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, desclassificando a conduta para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.
2. O Parquet sustenta a tese de existência de prova robusta da autoria e materialidade delitivas, especialmente com base na palavra da vítima e no laudo médico, pugnando pela condenação do apelado nos termos da denúncia. Alega não estarem presentes os requisitos autorizadores da legítima defesa, sob o argumento de que a vítima apenas tentou reagir às agressões sofridas.

3. A sentença reconheceu que a dinâmica dos fatos demonstra contexto de agressões recíprocas, destacando-se que, embora comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, a lesão descrita decorreu do momento em que ele a desarmava, tendo a vítima empunhado uma faca com o intuito de intimidá-lo.

4. A prova oral revela que o corte na mão da vítima ocorreu durante o embate físico com o réu, no momento em que este tentava desarmá-la, sem que haja demonstração inequívoca de dolo específico de lesionar. O comportamento posterior do réu, que ofereceu socorro à ofendida, conforme por ela própria declarou em juízo, reforça a plausibilidade da ausência de ânimo ofensivo deliberado.

5. O acervo probatório é permeado por dúvidas relevantes acerca da antijuridicidade da conduta imputada, sobretudo diante da ausência de testemunhas presenciais e da existência de laudo pericial que também atesta escoriações nas mãos e antebraço do réu, compatíveis com sua versão dos fatos.

6. A plausibilidade de agressões mútuas e a impossibilidade de se aferir com segurança a existência de dolo, impõe o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, ao menos, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. Ausente comprovação cabal da antijuridicidade, não merece reforma a sentença que, à luz das provas colhidas, aplicou legitimamente o princípio da dúvida razoável em favor do réu.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177621-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
WASHINGTON SOUZA BARACHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

2